Tribunal: TJDFT
Processo: 0707231-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707231-65.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL SANTOS CARDOSO AGRAVADO: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMUEL SANTOS CARDOSO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0713985-54.2022.8.07.0001, promovido por PROSPEC CONSTRUÇÕES LTDA em desfavor do agravante e de FLÁVIA ROQUETE ESTANISLAU SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 133849945 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo agravante, objetivando desconstituir constrição judicial que recaiu sobre montante depositado em duas contas de fundos de investimentos de sua titularidade assemelhadas à poupança. O d. Juízo pontuou que as quantias penhoradas indicam a possibilidade de saques automáticos, não se permitindo, portanto, a equiparação de tais fundos de investimentos à conta poupança para fins de impenhorabilidade. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que a penhora recaiu em duas contas bancárias distintas em seu nome junto à EASYNVEST - TÍTULO CV AS (R$ 87,16) e NU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (R$ 26,67), totalizando o valor de R$ 113,83 (cento e treze reais e oitenta e três centavos), contas estas onde mantém uma pequena quantidade de valor para emergências com uma taxa de retorno baixa. Obtempera que a impenhorabilidade prevista na norma legal (art. 833, X, CPC) não se restringe aos valores depositados em caderneta de poupança, mas alcança qualquer quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos, que funcione como saldo/reserva de economia, independentemente da natureza da conta bancária. Ao final, o agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, inclusive para que não se expeça alvará de levantamento da verba penhorada até julgamento definitivo do agravo. Em provimento definitivo, pugna pela ratificação da desconstituição da penhora. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 44334299, deferiu ao agravante a gratuidade de justiça, para que, tão somente, o agravante ficasse dispensado do recolhimento do preparo, ao tempo em que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O prazo para oferecimento de contrarrazões transcorreu in albis, conforme se infere do teor da certidão de ID 45707872. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, foi proferida sentença (ID 155019504 na origem), no dia 10/04/2023, homologando a transação celebrada pelas partes, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, encerrando a fase executiva, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de que fosse desconstituída a constrição judicial que recaiu sobre montante depositado em duas contas de fundos de investimentos de titularidade do agravante. Acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC.INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. No caso dos autos, diante da prolação de sentença que extinguiu o feito pela satisfação integral do débito, a agravante foi intimada acerca da manutenção do interesse no agravo de instrumento, quedando-se inerte. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 3. A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, não é decorrência automática do desprovimento unânime do agravo interno. A natureza de multa, é de viés sancionatório, denotando que sua incidência somente encontra respaldo quando consubstanciado que o agravo interno fora manejado com intuito procrastinatório ou abusivo no direito de recorrer, o que não se aplica no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de maio de 2023 às 12:06:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora